Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INTIMAÇÃO DE DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 774 DO CPC. EXECUTADO REPRESENTADO PELA CURADORIA DE AUSENTES. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Incabível a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não há a ocorrência de vício formal, posto que o agravante impugnou aos fundamentos da r. decisão naquilo que entendia pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.

2. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a intimação dos executados para indicação de bens sujeitos à penhora, sob pena de multa em virtude de conduta caracterizada como atentatória à dignidade da justiça.

3. Nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil, mostra-se possível a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora quando exauridas as diligências possíveis à disposição do exequente, em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Precedentes.

4. Em observância aos princípios da cooperação e da efetividade da execução, mostra-se cabível a intimação dos executados para efetuarem a nomeação de bens à penhora, sob pena de aplicação de multa. Todavia, apenas o primeiro e terceiro executados devem ser intimados, tendo em vista que o segundo executado foi citado por edital, sendo inócua sua intimação, uma vez que não cabe à Curadoria Especial de Ausentes indicar bens em nome do executado. Precedentes.

5. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.